Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701426-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANAIDE SUARES DE CAMPOS SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, visando suspender a decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu a tutela de urgência para determinar ao réu que submeta a autora ao procedimento cirúrgico EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR DO QUE 1,5 CM COM COLO LARGO. Em síntese, afirma que não há risco de morte ou piora no caso clínico pela espera do procedimento dentro do prazo razoável de espera de 180 dias estabelecido pelo enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão pelo juiz a quo: “[...] Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito e o perigo de dano são extraídos dos relatórios médicos acostados aos autos, nos quais é indicada a necessidade urgente da cirurgia pleiteada. Consigne-se ainda que os referidos documentos foram expedidos por médicos da própria rede pública de saúde, Dr. Madson Vieira Araújo, CRM/DF 12537. Consta dos autos, ainda, que a paciente se encontra inserida no sistema SISREG em 01/06/2022, classificada como AMARELO - URGÊNCIA com status pendente para regulação. Ficou demonstrada, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência do e. TJDFT. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Como se não bastasse, de acordo com o Enunciado n. 92 do Conselho Nacional de Justiça, os pedidos de tutela de urgência nas ações que envolvem saúde devem levar em consideração não só a indicação do caráter urgente do pleito, mas também o conjunto da condição clínica e as repercussões negativas ao longo do tempo diante da espera imposta à parte autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o Réu submeta a parte Autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, pois se trata de prazo de direito material, ao procedimento cirúrgico EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR DO QUE 1,5 CM COM COLO LARGO, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Intimem-se os destinatários, por oficial de justiça, para providenciarem o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. [...]” É o breve relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, a autora está há mais de três meses com quadro de cefaleia forte, recorrente e persistente, com dormência no lado direito do corpo, falta de ar e sangramento nasal. Ademais, a autora foi diagnosticada com “Aneurisma sacular na face inferior da artéria comunicante” desde abril deste ano, sendo necessário o tratamento urgente por procedimento CE – EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA, conforme exigência médica (Id. autos originários no 126765268 - Págs. 1 e 2). Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente, e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que no caso em apreço se materializa na necessidade de procedimento cirúrgico oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, sob pena de risco de morte, mormente quando já constado o rompimento parcial do aneurisma e sangramento. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, correta a decisão do Juízo “a quo” que concedeu a tutela de urgência. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito